Tribunal: TJBA
Processo: 8073171-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073171-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS CENI COELHO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUESTIONANDO FASE PRÉ-CONTRATUAL DE CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. REGIME CELETISTA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO OU DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS TÍPICAS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO FEITO NO MM. JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR – BA

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS CENI COELHO SILVA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8182787-03.2024.8.05.0001, declinou a competência para uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. A pretensão da parte agravante consiste em obter provimento judicial para determinar a manutenção do feito no MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, conforme jurisprudência deste Sodalício.

2 – A probabilidade do direito (fumus boni iuris) restou devidamente caracterizada.

3 – O colegiado das Seções Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar demandas semelhantes ao presente caso, vem decidindo que compete à Vara Cível processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas.

4 – Tais ações não versam sobre contratos administrativos ou prerrogativas típicas da Fazenda Pública, mas sim sobre relações jurídicas de direito privado, ainda que envolvendo entes da Administração Pública. Com efeito, a atuação do Poder Judiciário nestes casos restringe-se ao controle da legalidade dos atos administrativos vinculados ao certame público, sem repercussão nas prerrogativas materiais da Fazenda Pública que justifiquem a competência especializada da Vara da Fazenda Pública.

5 – Nestas condições, em observância aos princípios da legalidade e da especialização jurisdicional, e com base na interpretação sistemática do Código de Organização Judiciária da Bahia e no entendimento reiterado desta Corte, reconhece-se que a presente demanda não atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, devendo permanecer na Vara Cível.

6 – Recurso conhecido e provido para determinar a manutenção do feito no MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, conforme jurisprudência deste Sodalício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8073171-96.2024.8.05.0000, originário da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, agravante MARCOS CENI COELHO SILVA e agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III